Tribunal: TCU
Processo: 005.561/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial referente à não comprovação de despesas com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde para a Atenção Básica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em decorrência da falta de documentação comprobatória de despesas com recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) à Prefeitura Municipal de Macapá/AP, no período de janeiro de 2012 a fevereiro de 2013, para financiamento do bloco de Atenção Básica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do presente processo a responsabilidade de Edilena Lúcia Cantuária Dantas Braga (XXX.370.992-XX), Paulo César Lemos de Oliveira (XXX.873.652-XX) e Paulo Sergio Abreu Mendes (XXX.429.082-XX); 9.2. julgar regulares as contas do responsável Anderson Walter Costa da Silva (XXX.326.702-XX), dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas do responsável Otacílio Pereira Barbosa (XXX.543.308-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I e 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.4. condenar o responsável identificado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento da importância a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, em respeito ao art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 779,13 30/01/2012 68.031,71 30/01/2012 2.432,00 30/01/2012 70.863,56 31/01/2012 27.116,55 27/02/2012 5.564,97 27/02/2012 26.316,44 27/02/2012 5.546,71 28/02/2012 174.741,01 28/02/2012 101.442,12 29/02/2012 1.701,59 29/02/2012 4.560,16 07/03/2012 2.642,57 07/03/2012 26.348,11 07/03/2012 2.754,29 07/03/2012 42.436,95 21/03/2012 77.746,00 27/03/2012 97.428,26 10/05/2012 76.761,50 10/05/2012 4.500,36 15/05/2012 3.593,75 15/05/2012 2.754,29 15/05/2012 22.293,50 17/05/2012 92.450,00 21/05/2012 54.140,00 21/05/2012 3.164,36 22/06/2012 3.163,35 22/06/2012 2.036,77 02/07/2012 94.133,14 17/07/2012 3.063,20 26/07/2012 6.222,29 26/07/2012 107.558,76 26/07/2012 3.982,23 26/07/2012 49.591,98 27/07/2012 45.000,00 16/08/2012 3.776,96 21/08/2012 134.974,00 24/09/2012 6.969,22 24/09/2012 69.978,40 03/10/2012 213.027,00 24/10/2012 92.544,78 24/10/2012 5.887,65 27/11/2012 1.745,00 27/11/2012 9.5. aplicar ao responsável Otacílio Pereira Barbosa (XXX.543.308-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da notificação, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprove perante este Tribunal o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, a qual deverá ser atualizada monetariamente a partir da data do presente acórdão, se paga após o vencimento; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8 dar ciência desta deliberação aos responsáveis; à Procuradoria da República no Estado do Amapá, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para as medidas que entender cabíveis; e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), para conhecimento.